Tribunal: CARF
Processo: 13896.904419/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904419/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.744 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
A C SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA (A C INFORMÁTICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, fls. 113-114, contra
Acórdão da DRJ que deu parcial provimento à pretensão recursal, fl.92-100.
O contribuinte apresentou a DCOMP no 09427.30369.190905.1.3.03-0095, com
crédito originado em saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004 (saldo negativo total de
R$ 33.001,85, informado no PER/DCOMP/Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP:
24.955,30), para compensar com débitos confessados nele e no PER/DCOMP no
31125.69578.200905.1.3.03-8980.
A autoridade administrativa não homologou a compensação ao argumento de que
não havia saldo negativo de CSLL apurado na respectiva DIPJ (valor do crédito informado na
DIPJ igual a zero).
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou erro de fato no
preenchimento da DIPJ do AC 2004, pois, segundo ele, não havia informado a CSLL retida na
fonte na apuração da CSLL do 4o trimestre, no importe de R$ 31.945,51. Acrescentou que teria
apresentado DIPJ retificadora e juntada aos autos os informes de rendimentos (às fls. 17 a 32).
A DRJ não acatou a DIPJ encaminhada após a emissão do Despacho Decisório,
porém, considerando as informações prestadas na DIPJ retificadora encaminhada em 16/10/2007
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904419/2008-11
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

(Número da Declaração: 0001360866), constatou que a receita de prestação de serviço contida
nas DIRFs juntadas aos autos pelo próprio contribuinte (R$ 3.454.023,94) era maior que a
informada na DIPJ (R$ 3.319.675,32).
Assim, considerando a receita e as retenções informadas na DIRFs apresentadas
pelo contribuinte a DRJ concluiu pela existência de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de
de 2004 no montante de R$ 14.426,18 e não zero como constou no Despacho Decisório
eletrônico.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, contra a parte não
reconhecida pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
Tendo a decisão do processo que defere parcialmente o direito de compensação,
onde a decisão de que a receita informada na DIPJ 2004/2005 ora foi declarada a menor:
DIPJ 2004/2005 — R$ 3.319.675,32
DIRF ( Decisão)- R$ 3.454.023,94
Diferença R$ 134.348,62
Da receita declarada a menor R$ 134.348,62, venho interpor o recurso, pois a decisão
foi tomada com a base a DIRF da fonte pagadora, a qual é apurada e informada pelo
pagamento do serviços tomado, e o prestador tem a sua receita reconhecida pela
emissão da nota fiscal. (Anexo notas fiscais). Referente aos rendimentos Financeiros, a
empresa não tem nada a se opor.
(...)

E acrescenta, no mérito:
Impugno tal decisão pelo fatos acima demonstrado e por estar em acordo com a
legislação no reconhecimento da receita, anexo ao processo as notas fiscais do período,
onde comprova tal faturamento e retenções.
Com o calculo demonstrado solicito que o valor a ser homologado passe a ser de R$
23.129,76 e não mais o valor de R$ 14.426,18
Após, os autos foram encaminhados para o CARF, para apreciação e julgamento.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em face da r. decisão que
considerou PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade apresentada, que
RECONHECEU o direito creditório pleiteado e HOMOLOGOU PARCIALMENTE a
compensação declarada até o limite de crédito confirmado, no montante de R$ 14.426,18.
Segundo a Recorrente, o saldo negativo deveria ser assim apurado:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Porém, apresenta tão somente as notas fiscais do período, o que, em tese, ainda
que possam apresentar alguns indícios de verossimilhança na alegação do contribuinte, não é
suficiente para demonstrar a correlação entre as retenções alegadas e o oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
Por outro lado, reproduzo as razões do voto condutor do acórdão recorrido que
não considerou suficientes os documentos apresentados para comprovar a retenção e o
oferecimento à tributação:
Antes de tudo, não se pode acatar a DIPJ retificadora apresentada em 15/09/2008 (fl.
23), como meio hábil para comprovar o saldo negativo da CSLL do 4o trimestre de
2004, porque tal declaração foi apresentada no curso do presente procedimento fiscal
(com ciência da decisão aqui recorrida em 1o/09/2008), e, como é de conhecimento
geral, declaração extemporânea não surte seus regulares efeitos (inteligência da Súmula
CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício).
Indo além, compulsando a DIPJ-AC 2004 retificadora espontânea transmitida em
16/10/2007 (Número da Declaração: 0001360866), que será tomada como referencial
neste voto, vê-se a seguinte oferta de receitas de prestação de serviços/financeiras e a
apuração da CSLL:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Ocorre que a receita de prestação de serviços trazida pelo próprio recorrente, monta, no
4o trimestre de 2004, R$ 3.454.023,94, das fontes pagadoras Cobra Tecnologia S/A (R$
3.188.122,64 - fl. 17), Epson do Brasil (R$ 195.485.62 - fl. 19), Epson Paulista (R$
59.665,68 – fl. 21) e CSU Cardsystem S/A (R$ 10.750,00 – fl. 22), ou seja, uma
importância superior a acima confessada ( R$ 3.319.675,32).
Efetivamente, deve-se majorar as receitas computadas na base de cálculo da CSLL, em
linha com a confissão do impugnante, porém se deve deferir eventuais retenções na
fonte de CSLL das fontes acima. Compulsando as DIRFs, vêem-se apenas as retenções
de contribuições das fontes pagadoras Epson do Brasil e Epson Paulista (a da Cobra está
em linha com o informe de rendimentos dos autos):
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Deve-se observar que o código de retenção 5952 engloba o valor da CSLL, da Cofins e
da contribuição para o PIS/Pasep mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Assim, somente a fração 1⁄4,65 das retenções das fontes Epson do Brasil e Epson
Paulista se referem à CSLL ([2.299,95+ 4.340,13+ 2.449,99+ 1.431,28+ 1.045,00+
4.186,88] x1⁄4,65), no importe total de R$ 3.387,79.
Indo além, não se vê qualquer oferta à tributação de receitas financeiras à tributação, aos
quais deveriam fazer parte da base de cálculo da CSLL.
Compulsando novamente as DIRFs de fontes pagadoras em nome do contribuinte, além
dos valores que contam nos informes de rendimentos destes autos, extraem-se as
seguintes informações adicionais, para o 4o trimestre de 2004:

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

As receitas acima, financeiras ou de prestação de serviços, devem ser consideradas na
apuração do saldo negativo da CSLL do 4o trimestre de 2004 (para estas não houve
retenção de CSLL, mas apenas de IRRF).
Dessa forma, deve-se nesta instância recalcular o saldo negativo da CSLL do 4o
trimestre de 2004, tomando as receitas confessadas pelo próprio recorrente, maiores do
que as informados na DIPJ respectiva, além das informações da DIRF, até porque,
atente-se, aqui se está a mensurar o indébito (saldo negativo), e pode esta autoridade
julgadora analisar a correção da base de cálculo, desde que isso não implique em
lançamento de crédito tributário (falece competência ao julgador para tanto),
agravamento do crédito lançado ou minoração de saldo negativo já reconhecido pela
instância a quo.
Com as balizas acima, abaixo se demonstrará que o saldo negativo perseguido pelo
contribuinte é menor do que o pretendido, porém existe, não sendo zero, como decidido
pela decisão recorrida. Seguem os cálculos para o 4o trimestre de 2004:

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Com as considerações acima, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o saldo negativo da CSLL do 4o
trimestre de 2004 no importe de R$ 14.426,18, homologando as compensações até o
limite desse indébito ora reconhecido.
Assim, o recorrente, apesar de apresentar esforço probatório para demonstrar o
direito creditório alegado, deixou de comprovar cabalmente a retenção cumulada com o
oferecimento à tributação.
Em outro aspecto, o acórdão combatido, apesar de posicionar-se pela ausência de
comprovação suficiente para demonstração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
não apontou claramente as provas que seriam suficientes para a demonstração do direito
creditório pretendido.
Não obstante o contribuinte ter apresentado dezenas de notas fiscais com a
pretensão de demonstrar a retenção ocorrida, entendo que faltou elementos para assegurar a
comprovação a retenção cumulada com o oferecimento da receita respectiva à tributação, na
linha do que indica a Súmula CARF n. 143.
Nesse aspecto, embora não mencionado pelo acórdão combatido, entendo que o
diálogo dentro do processo entre autoridade julgadora e as partes é importante para alcançar
melhor solução processual, inclusive na indicação do que faltou para comprovar a retenção e
oferecimento à tributação, o que não foi expressado pela decisão de piso.
Noutra linha, vem entendendo esta Turma Ordinária que a identificação de
indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada com demonstrado esforço do
contribuinte em comprovar o direito creditório alegado (ainda que insuficiente) pode ser critério
apto ao aprofundamento das investigações, inclusive como critério para conversão do julgamento
em diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao princípio da verdade material.
Assim, em meu entendimento, o contribuinte, para demonstrar cabalmente o
direito creditório pretendido, deve fazer cotejamento das notas fiscais com os documentos
contábeis que permitam identificação da retenção e do oferecimento das receitas respectivas à
tributação.
A apresentação da contabilidade apta a permitir a conferência entre valores retidos
e o oferecimento da respectiva receita à tributação, nesse contexto, é essencial para lograr melhor
análise do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.744 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.904419/2008-11

Quais seriam, nesse contexto, a meu ver, documentos que poderiam auxiliar na
verificação do direito creditório? relatório de faturamento, notas fiscais, livro diário ou planilha
de referência, com itens do relatório de faturamento, os números das notas fiscais, o número do
livro diário para permitir a identificação do registro do valor da receita lançada e o livro razão
para verificar o lançamento do crédito do imposto. Complementarmente, a apresentação do razão
analítico onde conste a escrituração das receitas permitiria também demonstrar o oferecimento
dessas receitas objetos de retenção à tributação. Em síntese, é importante para a demonstração do
direito creditório pretendido o adequado cotejamento das notas fiscais com a contabilidade do
contribuinte, para demonstrar que houve efetiva retenção e que essa receita foi oferecida
efetivamente à tributação.
Diante do contexto, pelas razões acima formuladas, e diante do contexto fático
apresentado, entendo que o melhor caminho é a conversão do julgamento em diligência para que
o contribuinte seja intimado a apresentar os documentos contábeis que possam permitir a
confirmação (ou não) do direito creditório pleiteado.
A Recorrente deverá juntar o Livro Diário e o Razão Analítico e elaborar uma
planilha correlacionando as notas fiscais já juntadas aos autos com os lançamentos no Livro
Diário e no Razão (indicar o número do lançamento no Diário, o número da nota fiscal e o
número da página do processo onde foi juntada), de modo a explicitar os montantes de receita
oferecidos à tributação e as correspondentes retenções de tributos e contribuições,
individualizadamente.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar os seguintes documentos aptos à
comprovação do direito creditório pretendido (documentos contábeis): relatório de faturamento,
notas fiscais, livro diário, razão analítico e planilha de referência, com itens do relatório de
faturamento, os números das notas fiscais, o número do lançamento no livro diário para permitir
a identificação do registro do valor da receita lançada e o livro razão para verificar o lançamento
do crédito do imposto e outros documentos fiscais/contábeis que possam demonstrar as retenções
na fonte e o oferecimento das respectivas receitas à tributação. Após a apresentação dos
documentos solicitados ao contribuinte, deve a autoridade de origem elaborar Relatório de
Diligência em que verifique/confirme o direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Do
Relatório de diligência deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação no prazo de 30
dias. Após, os autos devem ser novamente encaminhados ao CARF para apreciação e
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital